Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-96.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE PERIGO CONCRETO. CONCURSO FORMAL. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O crime de abandono de incapaz exige a demonstração do dolo de perigo concreto, consumando-se com a efetiva exposição do incapaz a risco de violação da integridade física ou psíquica. Não se admite a forma culposa.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de elementos harmônicos, como boletim de ocorrência, depoimentos em Juízo e parecer técnico elaborado por órgão imparcial, não há espaço para absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
3. A utilização de parecer técnico juntado aos autos, acessível às partes e sujeito ao contraditório, é válida como elemento probatório.
4. O concurso formal ocorre quando, mediante uma única conduta, o agente pratica dois ou mais crimes (CP, art. 70). Ausentes desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso formal próprio, com aumento de pena proporcional ao número de infrações.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.